Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024190-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (AGRAVADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (AGRAVADO), ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - CPF: 370.077.048-08 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE DE CASTRO ANDRADE - CPF: 333.458.258-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA DE CASTRO ANDRADE CAROLO - CPF: 351.807.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA À METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou impugnação do executado quanto à metodologia de cálculo da multa contratual, por considerá-la preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o executado poderia, em momento posterior, rediscutir a forma de cálculo da multa contratual já anteriormente incluída nos demonstrativos contábeis, mesmo após ter-se mantido inerte em fases processuais oportunas para impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado foi oportunamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial em diversas fases do processo, mas permaneceu inerte ou apresentou impugnações parciais e intempestivas.

A insurgência específica quanto à metodologia de apuração da multa contratual foi apresentada de forma sucessiva e fora dos prazos legais, configurando preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 218, 223 e 507 do CPC.

A preclusão impede que questões já decididas ou não oportunamente impugnadas sejam rediscutidas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

O erro material que admite correção a qualquer tempo
refere-se
apenas a equívocos aritméticos evidentes, e não ao critério de atualização ou cálculo da multa, que exige impugnação tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que, devidamente intimada, deixa de impugnar os critérios de cálculo da multa contratual nos prazos processuais, sujeita-se à preclusão, não podendo rediscuti-los em momento posterior.

A preclusão temporal abrange questões que exigem manifestação tempestiva, como a metodologia adotada para apuração da multa contratual, distinta de erro material de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo.

A estabilidade do processo e a segurança jurídica impõem o respeito aos marcos temporais para apresentação de impugnações no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 218, 223 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0701588-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.03.2021; TJSP, AI 2005360-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 08.05.2023; TJMT, AI 1016528-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024
190
-
56
.2025.8.11.0000.

Agravante (s):
JANIDES DE SOUSA FERNANDES
.

Agravado (s):
ESPÓLIO DE JOSE PEDRO ANDRADE
e Outro
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANIDES DE SOUSA FERNANDES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000896-92.2016.8.11.0004

ajuizada
por
ESPÓLIO DE JOS
É
PEDRO ANDRADE

e
MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE
,
homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e deixou de conhecer da insurgência do executado quanto à forma de cálculo da multa contratual, ao fundamento de que a matéria se encontrava acobertada pela preclusão temporal.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de rediscutir a metodologia adotada para a apuração da multa contratual, aduzindo equívocos nos demonstrativos homologados.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se subsiste a possibilidade de o executado rediscutir a metodologia de cálculo da multa contratual, já constante do primeiro demonstrativo elaborado pela contadoria judicial.

Para melhor compreensão da questão
sub judice
, vale rememorar que,
em
02/03/2023
(
id
n. 111337932), foi apresentado cálculo que já contemplava a forma de apuração da multa.

As partes foram instadas a se manifestar, mas apenas o exequente apresentou impugnação. Em seguida, o Juízo determinou, em
20/09/2023
, manifestação da contadoria, que apresentou novo demonstrativo em
16/10/2023
(
id
n. 131873288). Novamente intimadas, as partes tiveram oportunidade de se manifestar, mas o executado quedou-se inerte, conforme certidão datada de
07/11/2023
.

Somente em
14/11/2023
, de forma já intempestiva, o executado apresentou insurgência, a qual, todavia, restringiu-se à discussão sobre honorários advocatícios, sem qualquer impugnação à metodologia da multa contratual. Posteriormente, em
16/04/2024
, o Juízo acolheu em parte a impugnação do executado apenas para unificar a verba honorária, a fim de respeitar o limite de 20%.

Em
09/09/2024
(
id
n. 168444290), sobreveio novo cálculo da contadoria. Apenas então, em
01/10/2024
(
id
n. 169920423), o executado inaugurou insurgência quanto à forma de cálculo da multa, acrescentando pedido de esclarecimentos quanto às “despesas”. Ao decidir a questão em
11/12/2024
(ID n. 177716961), o Juízo acolheu parcialmente a impugnação do executado, limitando-se a determinar a apresentação de nova memória de cálculo apenas para detalhar as “despesas”, afastando a incidência de juros moratórios sobre tal rubrica.

Em cumprimento a essa determinação, o contador judicial apresentou novo demonstrativo restrito à especificação das despesas, oportunidade em que o executado novamente buscou reabrir a discussão sobre a multa contratual, que já se encontrava preclusa.

Portanto, restou caracterizada a preclusão temporal (
arts
. 218, 223 e 507 do CPC), uma vez que a parte deixou de impugnar oportunamente o critério de cálculo da multa, não podendo fazê-lo de forma sucessiva e intempestiva, sob pena de violação à estabilidade processual, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Nesse sentido, vale transcrever o teor das normas supramencionadas. Senão vejamos:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL - ERRO MATERIAL DE CÁLCULO SOBRE O QUAL NÃO OPERA A PRECLUSÃO – DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE COM O CÁLCULO HOMOLOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O executado/agravante que deixa transcorrer in albis o prazo para se pronunciar sobre os cálculos apresentados, bem como que não foram levados aos autos argumento e documento “capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”, concorda tacitamente com seu teor.

O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07015889720218070000 DF 0701588-97.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
13/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O débito deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento e não até o ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20053607620238260000 Bebedouro, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Não manejado no tempo oportuno defesa adequada acerca da alegação de excesso de execução, preclusa qualquer insurgência a respeito.

(N.U 1016528-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

Dessa feita, n
ão se verifica qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão agravada, que corretamente homologou o cálculo da contadoria nos limites da determinação judicial e deixou de conhecer da insurgência tardia do executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025